Tribunal: STF
Processo: ARE 1545930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA COMUM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL REJEITADA. FATOS IMPUTADOS TEMPORALMENTE DIVERSOS. DELITO DO ART. 2°, CAPUT, DA LEI 8.176/91, IMPUTADO APENAS AO CORREU "MARCELO CÉZAR", NA QUALIDADE DE SÓCIO MAJORITÁRIO E ÚNICO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA "ROSAMAR" À ÉPOCA DOS FATOS. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO (AREIA), EM DESACORDO COM CONCESSÃO DE LAVRA OUTORGADA À REFERIDA EMPRESA MINERADORA PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DNPM N. 821.237/1999 (PORTARIA M/VIE N. 44/2003), E NADA OBSTANTE A LAVRATURA DO AUTO DE PARALISAÇÃO N. 10/2011 POR FISCAIS DO DNPM EM 06/06/2011. CONDUTA TÍPICA. DELITO DO ART. 38, CAPUT, DA LEI 9.605/98, IMPUTADO A "MARCELO CÉZAR" E TAMBÉM À REFERIDA PESSOA JURÍDICA POR ELE EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRADA. DESTRUIÇÃO E DANIFICAÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR), NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO MINERÁRIO DA EMPRESA CORRE "ROSAMAR", EM SEU PRÓPRIO BENEFÍCIO ECONÔMICO E POR DECISÃO LIVRE E CONSCIENTE DE SEU SÓCIO E ÚNICO ADMINISTRADOR "MARCELO CÉZAR" ORA COACUSADO. CONDUTA TÍPICA MATERIALIDAD DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO ÀS IMPUTAÇÕES DELITIVAS REMANESCENTES. DOLO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEU ADMINISTRADOR EXCLUSIVO, NA FORMA DOS ARTIGOS 2° E 3°, AMBOS DA LEI 9.605/98. DOSIMETRIAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL, AINDA QUE EX OFFICIO, DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE CADA UMA DAS AGRAVANTES ESPECIALMENTE PREVISTAS NO ART. 15, II, "A", "C", "E", "L" e "O", DA LEI 9.605/98 (JÁ VISLUMBRADAS PELO JUÍZO FEDERAL DE ORIGEM E ORA MANTIDAS EM RELAÇÃO AO CORREU "MARCELO CÉZAR, PELO COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 38, CAPUT, DE LEI 9.608/98), PARA SOMENTE UM SEXTO SOBRE AS RESPECTIVAS PENAS-BASE A ELE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO PATAMAR LEGAL (EXASPERAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE A APENAS CINCO SEXTOS SOBRE TAIS PENAS-BASE). PRECEDENTES DO STJ. RECÁLCULO DA NOVA PENA CORPORAL UNIFICADA DEFINITIVAMENTE IMPOSTA A "MARCELO CÉZAR", EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO (EM VEZ DE SEMIABERTO - ART. 33, § 2°, "C", E § 3°, DO CÓDIGO PENAL), PELA PRÁTICA DOS DELITOS REMANESCENTES PREVISTOS NO ART. 2°, CAPUT, DA LEI 8.176/91, E NO ART. 38, CAPUT, DA LEI 9.605/98, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE SI, ORA RECONHECIDO IIV CASO À LUZ DO ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, E SUA SUBSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RETRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NOS MOLDES DO ART. 44, § 2°, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, E DOS ARTS. 6°, 7°, 8°, 9° e 12, TODOS DA LEI 9.605/98. PENA CUMULATIVA DE MULTA INICIALMENTE APLICADA "EM REAIS" À REFERIDA PESSOA JURÍDICA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, ORA REDIMENSIONADA PARA DIAS-MULTA, NO MÍNIMO PATAMAR LEGAL, NA FORMA DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 18 DA LEI 9.605/98, ADSTRITO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO PROPRORCIONAL DO QUANTUM DA PENA DE PROIBIÇÃO DE A PESSOA JURÍDICA CORRE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DELE OBTER SUBSÍDIOS, SUBVENÇÕES OU DOAÇÕES, PELO COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 38, CAPUT , DA LEI 9.605/98, INCLUSIVE TENDO COMO PARÂMETRO RAZOÁVEL O MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTA PARA PESSOA FÍSICA RELATIVAMENTE AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO AMBIENTAL EM COMENTO, ORA FICANDO AFASTADA IN CASO A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS DEMAIS PENAS ORIGINÁRIAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A ELA INICIALMENTE IMPOSTAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE (SUSPENSÃO E INTERDIÇÃO TOTAIS DE SUAS ATIVIDADES MINERÁRIAS), À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO SEUS POTENCIAIS REFLEXOS SOCIOECONÔMICOS SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. APELOS DA DEFESA COMUM PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1- DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE LITISPENDÊNCIA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO "BIS IN IDEM" E DA PROPORCIONALIDADE



    Diversamente do sustentado pela defesa em suas razões recursais, os fatos delituosos remanescentes ora imputados na presente denúncia contra o corréu "MARCELO CÉZAR", notadamente em relação ao delito do art. 2° da Lei 8.176 (em tese, por ele perpetrado no período entre 07/06/2011 até 20/01/2014, no âmbito do Sitio São Leopoldo, no Município de Caçapava/SP, posteriormente à. lavratura do Auto de Paralisação n. 10/2011 pelo DNPM no mesmo empreendimento minerário), não se confundem com aqueles imputados somente contra "MARCELO CÉZAR" no âmbito da Ação Penal n. 0008402- 21.2013.4.03.6103, a qual, por sua vez, tramitara no âmbito da ?Vara Federal de São José dos Campos/SP, então compreendendo condutas delituosas temporalmente diversas, em tese, por ele perpetradas em período indefinido, mas apenas até 06/06/2011, no referido sitio, na qualidade de sócio-administrador exclusivo da pessoa jurídica "Rosamar Extratora e Comércio de Areia Ltda", não havendo de se falar, portanto, em litispendência parcial.



    A propósito, ao receber a presente denúncia em 16/08/2018 (fls. 568/570), o Juízo Federal da 3' Vara Federal de São José dos Campos/SP já havia bem reconhecido inexistir a ocorrência de conexão entre os fatos nela imputados e aqueles versados nos autos da Ação Penal n. 0008402- 21.2013.4.03.6103 (processada e julgada perante a 1 2Vara Federal da mesma localidade, onde se esgotara a prestação jurisdicional com a prolação de sentença às fls. 536/543 e 544/545), de tal sorte que não se justificaria a reunião dos processos, tendo-se firmado, acertadamente, a competência do Juízo Federal da 3' Vara Federal de São José dos Campos/SP para processar e julgar o presente feito, em sintonia com acórdão prolatado por esta Décima Primeira Turma, em 18/10/2016, quando do julgamento do HC n. 0004797-38.2016.4.03.0000, então impetrado em favor de "MARCELO CÉZAR", no âmbito da Ação Penal n. 0008402-21.2013.4.03.6103, consoante ementa a seguir transcrita:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 55 DA LEI N° 9.605/1998 E 2°, CAPUZ DA LEI N° 8.176/1991. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, que só se justifica ante a manifesta ausência de justa causa para embasar eventual ação penaL 2. Ao melhor analisar a questão não se constata, no âmbito de cognição restrita do habeas corpus, a ocorrência da alegada litispendência entre o inquérito policial n° 0011/2014, instaurado para investigar a suposta prática, pelo paciente, na qualidade de sócio administrador de empresa voltada à extração de recursos minerais, dos crimes tipificados nos arts. 55 da Lei n° 9.605/1998 e 2°, caput, da Lei n°8.176/1991, e a ação penal n° 0008402- 21.2013.4.03.6103, na qual figura como acusado da prática destes mesmos delitos. 3. A narrativa constante em ambos os feitos dá conta de que o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, ao realizar vistoria, constatou que a empresa administrada pelo paciente realizara extração de areia em área não abarcada pela licença concedida no processo DNPM 821.337/99. Entretanto, conforme informações da Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos e do Procurador da República com atuação nessa mesma localidade, na ação penal supracitada foi imputado ao paciente a prática desses delitos até 06.06.2011, data de lavratura do auto de paralização DNPM n° 010/2011, enquanto os fatos investigados no inquérito acima indicado dizem respeito ao prosseguimento da extração de areia em áreas não autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, após a lavratura do citado auto de paralização. 4. Apesar de se tratar das mesmas partes, o inquérito policial 11/2014 investiga fatos ocorridos após 06.06.2011, não se verificando, nos elementos trazidos no presente writ, a existência de duplicidade passível de configuração litispendência e, por conseguinte, indevido bis in idem. 5. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3° Região, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, revogando a liminar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 



    Na sequência, a r. sentença ora apelada bem afastou a preliminar defensiva de litispendência parcial, esclarecendo que o delito remanescente previsto no art. 2° da Lei 8.176/91, em verdade, corresponde a crime instantâneo (em vez de delito permanente), ainda que seus efeitos possam se prolongar no tempo, não se vislumbrando eventual "bis in idem" entre os fatos apurados na Ação Penal n. 0008402-21.2013.4.03.6103 e aqueles imputados na presente denúncia, ou tampouco violação ao princípio da proporcionalidade diante da nova imputação delituosa.



    Destarte, mantenho devidamente afastada a preliminar defensiva de litispendência parcial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente